Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-16.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014665-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.325.321-63 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KASSYA MYLEIA GOMES ALVES - CPF: 053.988.061-22 (VÍTIMA), GABRIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.325.321-63 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto, em que o juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo. A impetração sustenta a ilegalidade da fixação
ex officio
da fiança, a incompatibilidade do valor arbitrado com a condição econômica do paciente, responsável pelo sustento de quatro filhos, um deles portador de microcefalia, bem como a necessidade de tratamento médico em razão de convulsões recorrentes, requerendo a concessão da liberdade independentemente do pagamento da fiança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de fiança de ofício pelo magistrado viola o sistema acusatório e, (ii) estabelecer se o valor arbitrado se mostra compatível com a capacidade econômica do paciente e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 310, III, do CPP autoriza o magistrado a conceder liberdade provisória com ou sem fiança, independentemente de requerimento das partes, razão pela qual a fixação da medida cautelar não configura violação ao sistema acusatório.

4. A fiança possui natureza cautelar e encontra previsão no art. 319, VIII, do CPP, inserindo-se no âmbito do poder geral de cautela do magistrado.

5. A imposição de fiança em valor incompatível com a capacidade econômica do custodiado pode inviabilizar, na prática, o exercício do direito à liberdade provisória, autorizando a readequação judicial da medida.

6. A renda mensal aproximada de R$ 4.000,00 declarada pelo paciente afasta a hipótese de miserabilidade absoluta e inviabiliza a dispensa integral da fiança prevista no art. 350 do CPP.

7. A existência de quatro filhos dependentes, sendo um deles portador de necessidades especiais, sobretudo ao considerar a renda mensal auferida, evidencia situação financeira que justifica a redução do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A redução da fiança para o equivalente a um terço do salário-mínimo preserva a finalidade cautelar da medida sem inviabilizar o exercício da liberdade provisória.

IV. Dispositivo

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A fixação de fiança de ofício pelo magistrado, no contexto da concessão de liberdade provisória prevista no art. 310, III, do CPP, não viola o sistema acusatório.

2. A fiança deve ser arbitrada em valor compatível com a capacidade econômica do acusado, sob pena de inviabilizar o exercício do direito à liberdade provisória.

3. A comprovação de hipossuficiência relativa e de encargos familiares relevantes autoriza a redução do valor da fiança com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. Enunciado nº 42 da TCCR.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017109-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 08.09.2025; TJMT, N.U 1032786-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 17.03.2025; TJMT, N.U 1031971-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 12.02.2025; TJMT, N.U 1047253-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, DJe 30.01.2026; TJMT, N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 29.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014665-16.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GABRIEL ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Gabriel Alves dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do incidente nº 1003729-17.2026.8.11.0004, concedeu a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança, no valor de 01 (um) salário-mínimo, pela prática, em tese, do crime de furto [art. 155, §1º, do CP] (id. 358333376, pág. 60).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a fiança foi fixada de ofício pelo juízo singular, em quantia
"praticamente impagável para a grande maioria dos brasileiros"
,
2)
o paciente é responsável pelo sustento da família (possui 04 filhos, sendo um portador de microcefalia),
3)
a imposição da fiança viola os arts. 325, §1º, inciso I, e 350 do CPP, bem como o entendimento firmado pelo STJ no HC coletivo n. 568.693 e
4)
o paciente sofre de convulsões recorrentes e necessita de tratamento médico adequado.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada a
“soltura da Paciente independente do pagamento da fiança arbitrada”
(id. 358333375).

O pedido liminar foi parcialmente deferido pela Exma. Sra. Desa. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, em plantão judiciário,
“para, com fulcro no art. 325, § 1º, inciso II, do CPP, reduzir o valor da fiança para 1/3 do salário-mínimo vigente, fixando-a no importe de R$ 540,33 (quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos)”
(id. 358331873).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 359545470).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela concessão parcial da ordem, com a confirmação da decisão liminar, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gerson N. Barbosa (id. 364884897).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 03.04.2026, o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, do crime de furto, nos termos do Boletim de Ocorrência nº 2026.108981:

“POR VOLTA DE 21:15HS FOMOS ACIONADOS VIA FUNCIONAL DA VIATURA PELA SRA CLAUDIA DO CACHORRO QUENTE ONDE SEGUNDO A MESMA HAVIA OCORRIDO O FURTO DE UMA MOTO BIZ DE COR VERMELHA PLACA CJG-8715 ENFRENTE A SUA RESIDÊNCIA NA RUA SILVA NO BAIRRO URANIA I, SEGUNDO A SOLICITANTE O SUSPEITO FOI VISTO PELO SR PELÉ QUE ESPOSO DA SRA CLAUDIA E QUE PELÉ ESRARIA EM ACOMPANHAMENTO DO SUSPEITO QUE SEGUIA SENTIDO BAIRRO CACHOEIRINHA, DE IMEDIATO NOS DESLOCAMOS SENTIDO BAIRRO CACHOEIRINHA ONDE ENCONTRAMOS O SR ODAIR SILVA ARAUJO VULGO PELÉ QUE NOS INDICOU O SENTIDO QUE O SUSPEITO HAVIA FORAGIDO JÁ EM UMA REGIÃO DE CHÁCARAS E MATA FECHADA SEGUIMOS EM UMA ESTRADA VICINAL ONDE O SUSPEITO AO PERCEBER QUE SERIA ALCANÇADO PELA VIATURA JOGOU A MOTO AS MARGENS DA ESTRADA ABANDONANDO A MESMA E FORAGIU MATO A DENTRO ONDE APÓS UMA VARREDURA PELO LOCAL LOGRAMOS ÊXITO EM LOCALIZA-LO ESCONDIDO DENTRO DE UMA VALA EM MEIO AO MATO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO (...). OBS: A TESTEMUNHA RENATA HELENA HALVES RODRIGUES RELATA QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA E VIU O MOMENTO EM QUE O SUSPEITO PEGOU A MOTOCICLETA.”
(id.

229042061 – APF 1003729-17.2026.8.11.0004).

Em seu Termo de Depoimento, o paciente informa que é vaqueiro e aufere renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na audiência de custódia, o juízo singular homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com o pagamento de fiança, no valor de 01 (um) salário-mínimo, nos termos abaixo:

“(...) Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s) GABRIEL ALVES DOS SANTOS concedo-lhe(s) a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança.

Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s) deverá(ão) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.

1) Manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos;

2) Comparecer a todos os atos processuais;

3) Não se envolver em infrações criminais;

4) Não se aproximar da vítima e nem das testemunhas por menos de 200 metros;

5) Não mandar recados e nem mensagens para a vítima e nem para as testemunhas;

7) Recolhimento de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo. (...).”
(id. 229041004 – APF nº 1003729-17.2026.8.11.0004).

Em 05.04.2026, por meio de decisão liminar neste
writ
, a Desembargadora Plantonista reduziu o valor da fiança para 1/3 do salário-mínimo, correspondente ao importe R$ 540,33 (quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos) (id. 358331873).

No dia 06.04.2026, o paciente comprovou o pagamento da fiança (id. 229086485 – APF nº 1003729-17.2026.8.11.0004) e, na mesma data, foi posto em liberdade (id. 229581639 – APF nº 1003729-17.2026.8.11.0004).

No tocante à alegação de fixação de fiança de ofício, não há violação ao sistema acusatório.

Isso porque, no próprio art. 310, inciso III, do CPP, há a possibilidade de o juízo singular conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, independente de requerimento da Defesa ou do órgão ministerial.

Nesse contexto, a imposição de fiança, que também é prevista no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, como medida cautelar alternativa, insere-se no âmbito do poder geral de cautela do magistrado, não configurando atuação
ex officio
em desconformidade com o modelo acusatório.

Todavia, quando arbitrada em valor incompatível com a capacidade financeira do paciente, a imposição pecuniária pode inviabilizar, na prática, o exercício do direito à liberdade provisória, circunstância que autoriza a sua readequação.

No caso, extrai-se do termo de interrogatório que o paciente declarou exercer a profissão de vaqueiro, com renda aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), circunstância que afasta a hipótese de miserabilidade absoluta, inviabilizando a exoneração integral da fiança (art. 350 do CPP).

Por outro lado, o contexto familiar apresentado, especialmente o fato de o paciente possuir quatro filhos dependentes, dentre os quais um com necessidades especiais, evidencia situação que justifica a redução do valor fixado, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse cenário, impõe-se a confirmação da liminar anteriormente deferida, para reduzir a fiança ao equivalente a 1/3 (um terço) do salário-mínimo, nos termos do art. 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal, a fim de compatibilizar a medida com a capacidade econômica do paciente, sem esvaziar sua finalidade cautelar.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

“(...) Ordem parcialmente concedida em definitivo para reajustar o valor da fiança mediante redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a ratificação da decisão liminar outrora proferida. Tese de julgamento: Além de possuir natureza acautelatória, o instituto da fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o usufruto de sua liberdade. Nessa linha, demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, mostra-se necessária e justa a redução do valor, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP.”
(N.U 1025764-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2025, publicado no DJE 26/08/2025).

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
confirmando a liminar que determinou a redução da fiança,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026